Tribunal: TJDFT
Processo: 0752354-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0752354-91.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: YNGRID TEOFILO DOS SANTOS AGRAVADO: ALESSANDRO ASSUNCAO DE SOUZA D E S P A C H O Intime-se a agravante para recolher o preparo deste recurso no prazo de 5 (cinco) dias sob pena de deserção. Brasília, 4 de fevereiro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora